Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714056-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. L. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CRISTINA GOMES PIMENTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por B. L. P. D. S. contra ato do SECRETÁRIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é determinar que o Distrito Federal forneça cadeira de rodas, conforme especificação do NAOPME/SES, vez que o impetrante é portador de paralisia cerebral tipo discinético. Requer, assim, a concessão da medida liminar, inaudita altera pars. Contudo, considero prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2021 16:39:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador